Tribunal: TJDFT
Processo: 0749358-15.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0749358-15.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GILBERTO SOCOLOSKI JUNIOR, JESSICA XAVIER CIRILO SOCOLOSKI, D. X. C. S., INTERLAGOS AGROPECUARIA E COMERCIO LTDA - ME APELADO: INTERLAGOS AGROPECUARIA E COMERCIO LTDA - ME, D. X. C. S., JESSICA XAVIER CIRILO SOCOLOSKI, GILBERTO SOCOLOSKI JUNIOR D E S P A C H O Cuida-se de Apelações Cíveis (ID 64686238 e ID 64686239) interpostas, respectivamente, pelos Autores e pelo Réu contra a sentença (ID 64686223), confirmada após embargos de declaração (ID 64686232), proferida em ação de adjudicação compulsória, a qual foi julgada parcialmente procedente. Transcrevo relatório da sentença: Cuida-se de ação de adjudicação compulsória, manejada por GILBERTO SOCOLOSKI JÚNIOR, JESSICA XAVIER CIRILO SOCOLOSKI e DAVI XAVIER CIRILO SOCOLOSKI em face de INTERLAGOS AGROPECUÁRIA E COMÉRCIO LTDA – ME, partes qualificadas. Em suma, alegam os autores que, conforme instrumento de compra e venda e formal de partilha (ID. 180148486- 180149745), são possuidores dos direitos aquisitivos do bem consistente no Conjunto 19, Casa 9 do empreendimento Belvedere Green - Região Administrativa do Jardim Botânico. Aduzem que, tendo havido, em setembro de 2020, a plena regularização do imóvel, com o desmembramento e a individualização da respectiva matrícula (167.715/2o Ofício do CRI-DF), estaria a empreendedora (ora demandada) a exigir, dos titulares das unidades, mesmo após a quitação do preço, o pagamento de valores (taxas) adicionais e abusivos, na importância de R$ 11.900,00 (onze mil e novecentos reais), a título de despesas já realizadas com obras e procedimentos de regularização supostamente efetuados pela empresa Ré; pagamento do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI); e custeio de obras futuras de infraestrutura exigidas pela Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (NOVACAP). Sustenta que as obrigações elencadas não podem ser oponíveis aos condôminos, vez que, conforme dispõe a Lei no 6.766/79, o empreendedor é o responsável pelo custeio e execução do parcelamento do solo urbano. Acrescenta que a exigência de que os condôminos assumam a responsabilidade por “despesas futuras”, por sua vez, pauta-se por previsão genérica presente no contrato de promessa de compra e venda firmado. Nos exatos termos do negócio jurídico, é responsabilidade do promitente comprador o pagamento de “todos os impostos, taxas de condomínio mensais, taxas extras devidamente aprovadas em assembleia e tarifas obrigatórias”, e, por isso, não há interpretação razoável do dispositivo que indique que os termos “impostos”, “taxas” ou “tarifas” possam se referir às despesas decorrentes do parcelamento do solo. Pretendem, em juízo, discutir a legalidade da cobrança de tais parcelas aditivas, para que seja imposta, ao final, a obrigação de outorga da escritura definitiva, pela empreendedora, que figura, atualmente, como formal titular das matrículas de todos os imóveis já destacados. Postularam o deferimento de tutela de urgência para que a requerida se abstenha de promover, perante o Cartório do 2o Ofício de Registro de Imóvel de Brasília, e/ou qualquer outro órgão público do Distrito Federal, e/ou perante particulares, (pessoa física ou jurídica), todo e qualquer ato e/ou conduta, envolvendo o imóvel localizado no Conjunto 19, Lote 9, matrícula no 167.715. No mérito, pedem a confirmação da liminar e a declaração de abusividade e inexigibilidade da cobrança da “taxa de regularização”, em virtude da ausência de previsão legal e contratual; e a adjudicação compulsória do bem imóvel em questão, com o consequente suprimento da declaração de vontade da empresa Ré, valendo a sentença como título translativo, expedindo-se mandado ao Cartório do 2° Ofício de Registro de Imóvel de Brasília para o registro em favor dos Autores. Requereram gratuidade de justiça e juntaram documentos. Custas iniciais recolhidas – ID. 183754381. Juntada de documento em cumprimento à determinação de emenda – ID. 184554723. Indeferida a tutela de urgência – ID. 184781838. Citada, a requerida ofertou contestação e documentos (ID 193781114). Alega que, em setembro de 2022, notificou a síndica do Condomínio para que todos os adquirentes comparecessem a empresa, apresentassem documentos de compra e quitação, para agendar data em cartório visando a escrituração definitiva, sem exigência de qualquer valor prévio para outorga e tampouco exigência de comprovação de pagamento do ITBI, eis que tornou sem efeito o comunicado de setembro de 2019, passando a não mais realizar a vinculação da escritura ao pagamento de taxa de regularização e pagamento antecipado de ITBI, o que retira o objeto da presente ação. Impugna o valor da causa, pedindo a aplicação do art. 292, II, do CPC e jurisprudência do STJ e, portanto, a incidência dos honorários de sucumbência se faria devida unicamente sobre o valor de R$ 11.900,00 (onze mil e novecentos reais), que, segundo afirma, corresponderia ao proveito econômico da postulação. Com tais argumentos, pugnou pela improcedência da pretensão deduzida. Réplica – ID. 197074048. Os autos vieram conclusos. Relatados. DECIDO. Na sentença (ID 64686223), entendeu o Juízo a quo: 1) entendeu presente o interesse de agir dos Autores. Corrigiu o valor da causa para R$ 350.031,60; 2) quanto à alegada cobrança de taxas e outros valores para outorga de escritura pública aos promissários compradores, ponderou que “desde 12/08/2022 e, portanto, momento anterior ao ajuizamento da ação (30/11/23), por decisão da requerida, não há mais exigência de taxa ou pagamento antecipado do ITBI para fins de outorga da escritura pública translativa de direitos, informações divulgadas pelo próprio Condomínio em que os autores são condôminos.”; 3) entendeu incabível o pedido de adjudicação compulsória, pois não comprovada a efetiva recusa da Ré à outorga de escritura pública; 4) quanto à cobrança de R$ 11.900,00 pela Ré, entendeu que os compradores não estão obrigados a ressarcir à Ré o valor despendido com as despesas de regularização do condomínio; 5) mencionou a Lei 6.766/76, por força da qual “é ônus do empreendedor realizar, no mínimo, as obras de infraestrutura básica e registro individualizados dos lotes, às suas expensas e antes da formação do condomínio”; 6) ressaltou que “a exigência, em face do promitente comprador, de valores a título de custeio de despesas com a regularização e com as obras de infraestrutura no local passou a ser regulada expressamente pela regra inserta no art. 1.358-A, §3o, do Código Civil, que comete tal encargo ao empreendedor do condomínio de lotes, de forma a sedimentar entendimento já exarado, embora de forma genérica, na Lei n. 6.766/76”; 7) salientou que “à falta de previsão legal para que a requerida vinculasse os promissários compradores à obrigação de ratear as despesas para regularização do loteamento, era necessário expresso ajuste contratual. No entanto, ao analisar o instrumento de ID. 180148486, págs. 13-4, em cujos direitos e obrigações os autores se sub-rogaram, na forma do “Instrumento Particular de Cessão de Direitos, Vantagens, Obrigações e Responsabilidades”, ID. 184554726, págs. 16-9, verifico que não há previsão do pagamento de despesas com regularização do empreendimento imobiliário, pelos promissários compradores, e, portanto, impede qualquer ampliação unilateral para impor o pagamento de taxa na quantia de R$ 11.900,00 (onze mil e novecentos reais).”. Colaciono o dispositivo: Ante o exposto, julgo, parcialmente procedentes os pedidos e declaro a inexigibilidade da taxa de R$ 11.900,00 (onze mil e quinhentos reais) vinculada às despesas de regularização do empreendimento Belvedere Green - Região Administrativa do Jardim Botânico. Resolvo o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. Em razão da sucumbência recíproca, mas não proporcional, as partes arcarão com o pagamento das custas processuais, pro rata, e com os honorários advocatícios, cada um, em 10% sobre o proveito econômico obtido pelos autores (R$ 11.900,00), na forma do artigo 85, §2o, do CPC. À Secretaria para retificar o valor da causa para R$ 350.031,60 (trezentos e cinquenta mil, trinta e um reais e sessenta centavos). Anote-se. Os Autores opuseram embargos de declaração (ID 64686228), que não foram providos (ID 64686232). Os Autores apelam (ID 64686238). Aduzem que: 1) demonstraram que a Ré tem se recusado a outorgar a escritura de compra e venda do imóvel. A contestação com alegação de ausência de quitação evidencia a resistência à outorga da escritura. A Ré também emitiu comunicado condicionando a outorga da escritura ao pagamento de R$ 11.900, referente às despesas de regularização do imóvel; 2) mesmo após o comunicado da Ré emitido em setembro/2022, tornando sem efeito o anterior, as condições para a entrega da escritura estão sendo feitas de outra forma. Aduz que “a Apelada impôs a inclusão na minuta da escritura pública de trecho relativo à “confissão de responsabilidade do adquirente” às obrigações, valores ou despesas relativas às obras de melhorias e infraestrutura previstas no Termo de Compromisso de Execução de Obras contido no processo administrativo no 0030.011463/1990 do empreendimento Belvedere Green, bem como aos custos de regularização”; 3) alega que “a citada convocação para a outorga da escritura consiste em verdadeiro engodo e inegável cilada para os adquirentes, que passam a assumir a responsabilidade pelos débitos de custeio da atividade empresarial da Apelada”. Complementa que “a minuta padrão das escrituras está no arquivo do “Cartório JK” e os cartorários não ousam proceder nenhuma alteração textual, pois é notório que o Sr. Nilson Leonel Barbosa, quem seja, o representante legal da Apelada, não assina nenhuma escritura sem que conste as comentadas disposições declaratórias.”; 4) aduzem que possuem direito à adjudicação compulsória, nos termos dos arts. 1.417 e 1.418 do Código Civil. Ressaltam que o imóvel está quitado e que não há cláusula de arrependimento. Pleiteiam: a) seja determinada a adjudicação do bem imóvel em questão, com o consequente suprimento da declaração de vontade da Apelada, valendo o acórdão como título translativo, expedindo-se mandado ao Cartório do 2° Ofício de Registro de Imóvel de Brasília para o registro em favor dos Apelantes; b) seja invertido o ônus sucumbencial; (...) Preparo recolhido (ID 64686237). A Ré apela (ID 64686239). Alega que: 1) ressalta que não está recorrendo da parte da sentença que declarou a inexigibilidade do pagamento das despesas de regularização do condomínio (R$ 11.900,00), pois “como não se debateu esta matéria no presente processo, deixamos de recorrer e o valor para os Autores se torna inexigível, pelo fato de não sido contrariado nestes autos”; 2) recorre da parte da sentença que fixou os honorários sucumbenciais. Argumenta que “O próprio Magistrado na v. sentença fixou que existiam dois pedidos com valores diferentes, de adjudicação compulsória com valor de R$ 338.131,61 e o valor da inexigibilidade de R$ 11.900,00, julgando improcedente a adjudicação de valor de R$ 338.131,61 e procedente os R$ 11.900,00 de inexigibilidade.”; 3) alega que seu proveito econômico foi de R$ 338.131.61 (valor referente ao pedido de adjudicação que foi julgado procedente), de modo que os Autores devem ser condenados ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% sobre o proveito econômico da Ré. Pede: A sucumbência foi reciproca como afirmado na sentença, mas a decisão merece reforma para se fixar a sucumbência de forma desproporcional, condenando os Autores Apelados ao pagamento de honorários no importe de 10% do pedido de adjudicação compulsória de R$ 338.131,61 que foi o proveito econômico obtido pela Apelante e condenar a Empresa Apelante ao pagamento dos honorários de 10% sobre o valor da inexigibilidade de R$ 11.900,00, que foi o proveito econômico obtido pelos Autores Apelados. Portanto, requer o provimento do presente recurso para a reforma da sentença nos termos acima. Em seguida, a Ré apresenta petição para informar o pagamento do preparo recursal (ID 64686240 e ID 64686241), mas junta apenas o comprovante de pagamento (ID 64686242) desacompanhado da respectiva guia. No comprovante o nome do pagador corresponde a um dos Autores, e não à Ré. Contrarrazões da Ré juntadas no ID 64686247. Contrarrazões dos Autores juntadas no ID 64686248. É o relatório. Diante do comprovante de pagamento do preparo recursal desacompanhado da respectiva guia, INTIME-SE A RÉ para apresentar a guia do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, 8 de outubro de 2024 13:27:13. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador